Tribunal: TCU
Processo: 016.164/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 3922/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Cobertura de Quadra Escolar Grande, Modelo FNDE, localizada na Rua 13 de Outubro, no S/N, Bairro Centro, CEP: 59.240-000, Tangara - RN (no da TCE no sistema: 162/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6278/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação ao Município de Tangará/RN, ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.164/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alcimar Germano Bento Pinheiro e Alves (XXX.193.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lara Sammantha de Sousa Figueiredo (7478/OAB-RN), Rafael Pires Miranda (13298/OAB-RN) e outros, representando Alcimar Germano Bento Pinheiro e Alves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.